Tribunal: STF
Processo: RHC 83179
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-07-01
Data de publicação: 2003-07-01

Ementa:
EMENTA: I. Prisão preventiva: "indício de autoria":
 inteligência.
                 O habeas corpus contra a prisão preventiva não
 comporta em linha de
princípio, sopesamento do valor probante de elementos informativos
 contrapostos,
mas a verificação da existência, contra o réu ou o indiciado, de
 "indício de autoria",
locução na qual "indício" não tem o sentido específico de prova
 indireta - e
eventualmente conclusivo - que lhe dá a lei (C.Pr.Pen.,  art. 239),
 mas, sim, apenas,
o de indicação, começo de prova ou prova incompleta: existente um
 indício, só a
contraprova inequívoca ou a própria e gritante inidoneidade dele podem
 elidir a
legitimidade da prisão preventiva que nele se funda.
                  II. Prisão preventiva: fundamentação cautelar necess
ária.
                  Medida cautelar, a  prisão preventiva só se admite
 na medida em que
necessária para resguardar a lisura da instrução do processo, a
 aplicação da lei
penal, na eventualidade da condenação e, em termos, a ordem pública; e
 a aferição,
em cada caso, da necessidade da prisão preventiva há de partir de
 fatos concretos,
não de temores ou suposições abstratas.
                  Inidoneidade, no caso, da motivação da necessidade
 da prisão preventiva,
que, despida de qualquer base empírica e concreta, busca amparar-se em
 juízos subjetivos
de valor acerca do poder de intimidação de um dos acusados e menções
 difusas a
antecedentes de violência, que nenhum deles se identifica.